Tribunal: TJBA
Processo: 0503786-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503786-16.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: M V T da S N M Representado Por Vinicius Nogueira Mendez

Advogado(s)
:
BRUNO MAIA NOGUEIRA

ACORDÃO

E
menta. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRESTAÇÃO CONTINUADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À INFÂNCIA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada com pedido de concessão de tutela provisória de urgência para fornecimento de fórmula alimentar a menor com diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, proposta em face do Estado da Bahia e do Município de Salvador.

Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que julgou procedente o pedido inicial, determinando o fornecimento do insumo pleiteado.

Interposição de apelação cível pelo Município de Salvador, arguindo, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, e, no mérito, a ausência de obrigação municipal para custeio do tratamento.

Rejeição da preliminar de perda do objeto e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a eventual disponibilização administrativa da fórmula nutricional pelo Ministério da Saúde acarreta perda superveniente do objeto; (ii) saber se subsiste a responsabilidade do ente municipal pelo fornecimento do insumo alimentar necessário ao tratamento do menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de perda superveniente do objeto foi afastada por ausência de comprovação documental da disponibilização contínua da fórmula pelo Ministério da Saúde, bem como pela natureza continuada da obrigação.
7. A responsabilidade solidária dos entes federados no tocante ao fornecimento de insumos de saúde encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 793 de Repercussão Geral.
8. A necessidade da fórmula alimentar foi devidamente comprovada por prescrição médica, não tendo sido demonstrado qualquer impedimento técnico, orçamentário ou financeiro apto a afastar a obrigação estatal.
9. A Portaria nº 67/2018 do Ministério da Saúde já prevê a dispensação de fórmulas nutricionais específicas para crianças com até 24 meses com diagnóstico de APLV, sendo a beneficiária abrangida por tal regulamentação.
10. O direito à saúde, garantido nos arts. 6º, 196 e 227 da Constituição Federal, impõe ao Estado, em sentido amplo, o dever de garantir o mínimo existencial, especialmente à criança e ao adolescente, que gozam de prioridade absoluta.
11. Jurisprudência citada reforça a obrigação dos entes municipais e estaduais em fornecer fórmula alimentar nos casos de necessidade comprovada, com base em políticas públicas e normativas sanitárias.
12. Jurisprudência relevante citada: “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER [...] TJ-MG - AC: 00832722220198130701 Uberaba, Relator: Des.(a) Yeda Athias, Julgado em 24/01/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL”.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Apelação conhecida e não provida, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.
Tese de julgamento: A obrigação estatal de fornecimento de fórmula alimentar a menor com APLV subsiste mesmo diante de alegada disponibilização administrativa não comprovada, sendo solidária a responsabilidade dos entes federados na garantia do direito à saúde e à infância.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 1º, III; 6º; 196; 227.
Portaria MS nº 67/2018.
Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - AC: 00832722220198130701 Uberaba, Relatora: Des.(a) Yeda Athias, Julgado em 24/01/2023, 6ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação sob o nº0503786-16.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelada M.V.T.D.S.N.M., menor impúbere, neste ato representado por seu genitor VINICIUS NOGUEIRA MENDEZ.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .